Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716848-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL CEZANNE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Predial - Construções e Incorporações Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo residencial Cezanne (proc. no 0705852-05.2022.8.07.0007, ID no 121085940, págs. 1-3). 2. A decisão determinou que a agravante promova, imediatamente, a alocação de tela de proteção ou adote outra maneira de proteger os transeuntes da queda de objetos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total e atualizado dos reparos 3. A agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois a realização da troca das partilhas da fachada do condomínio e do hall de entrada foram objeto de acordo extrajudicial entre as partes, conforme noticiado na origem. 4. Por essa razão, a agravante se responsabilizou pelo pagamento de empresa escolhida pelo agravado para executar o serviço, mediante a realização de 3 (três) orçamentos, dentre as quais foi escolhida a Vertical Rapel Serviços Especializados Ltda. 5. Como consequência, destaca que não pode ser compelida a cumprir a decisão, uma vez que arcou com a sua parte do acordo e contratou a empresa escolhida pelo agravado para a execução da obra de substituição das pastilhas, nos termos da cláusula primeira do ajuste. 6. Destaca que na época do ajuste (2017), o agravado se responsabilizou pela realização das manutenções periódicas, limpeza da fachada com a troca de rejuntes e selantes, além da impermeabilização anual, evitar bater peças pontiagudas e verificar se havia peças soltas, trincadas ou ressecadas, providenciando as substituições. 7. Por sua vez, relata que pagou a quantia de R$ 413.174,88 para que a referida empresa executasse o serviço, motivo pelo qual não teria legitimidade para o polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que apesar do pagamento, o agravado não teria trocado o revestimento de granito do hall de entrada, que permanece da forma que foi entregue ao condomínio. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar e o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. 9. Preparo (ID no 35650186 e no 35650188). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 14. O agravado informou na petição do cumprimento de sentença que “a questão das pastilhas da fachada e do piso do hall de entrada do condomínio foram feitas mediante acordo entre as partes. O termo de acordo segue em anexo”. 15. A documentação apresentada pela agravante corrobora os seus argumentos, pois comprovou a realização de pagamentos para que uma terceira empresa, Vertical Rapel Serviços Especializados Ltda – ME, executasse os reparos a que ficou obrigada a providenciar no título judicial objeto do cumprimento de sentença (ID no 35650192 e seguintes). 16. Como consequência, demonstrando o adimplemento da parte que lhe cabia no acordo extrajudicial celebrado com o agravado, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a agravante não pode ser compelida a adotar medidas de prevenção que são pertinentes à execução dos serviços de reparo, os quais foram assumidos pela empresa contratada (Vertical), indicada pelo próprio condomínio (ID no 35650193 e seguintes). 17. A obrigação dos reparos a que a agravante foi condenada a providenciar na sentença não pode perdurar indeterminadamente quando demonstra que adotou as medidas necessárias para cumpri-la, pois providenciou o pagamento da empresa indicada pelo agravado para a execução dos serviços. 18. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para sobrestar a obrigação imposta pela decisão recorrida. DISPOSITIVO 19. Defiro a liminar e suspendo a obrigação imposta à agravante pela decisão recorrida (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO